Tribunal: STF
Processo: HC 239122
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Frederico Carlo Boscaro de Castro, em favor de Vinícius de Moraes Mendes, contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 853.387/SP.



    O impetrante alega que houve cerceamento do direito de defesa pela negativa do magistrado de piso em aceitar a oitiva de nova testemunha ocular dos fatos, que somente se teve notícia após a apresentação da defesa prévia.



    No STJ, a ordem foi denegada, sob o entendimento de que a recusa foi devidamente fundamentada.



    Nesta Corte, o impetrante requer seja concedida a ordem para determinar ao juízo de primeira instância a oitiva da derradeira testemunha. 



    É o relatório.



    Decido.



    Sem razão o impetrante.



    É que, ao apreciar o habeas corpus, registrou o STJ:  



    O Magistrado de primeiro grau, ao indeferir a oitiva de testemunha requerida pela defesa, consignou (fl. 19, grifei): 



    Verifica-se que houve regular andamento do feito, sendo concedido prazo especifico para apresentação de testemunhas. 



    Cabia à parte, no exercício de seus ônus processuais, arrolar a testemunha em momento oportuno. 



    Em que pese a alegação da defesa técnica, não vislumbro a demonstração inequívoca de desconhecimento da presença de tal pessoa no local dos fatos, bem como de fundamento idôneo para a indicação de tal pessoa na atual fase processual. 



    Diante de tal panorama, em respeito ao instituto da preclusão, do principio da Boa Fé Objetiva, bem como, por não vislumbrar a incidência do estabelecido no art. 209 do Código de Processo Penal, indefiro o requerimento defensivo. 



    A Corte estadual refutou o alegado cerceamento de defesa, por entender devidamente fundamentado o indeferimento da produção de prova. O acórdão registrou (fls. 38-39, destaquei):  



    Inicialmente há se ser salientar que o indeferimento de oitiva solicitada fora do prazo legal, não configura flagrante ilegalidade, tratando-se sua aceitação de mera faculdade do magistrado, já que ele é o destinatário final das provas. 



    E a defesa não logrou êxito em demostrar o desconhecimento da presença de tal testemunha no local dos fatos, em coerência com o instituto da preclusão e no princípio da boa-fé, nem a real relevância do depoimento da testemunha para a apuração dos fatos delitivos, se apegando a argumentos genéricos de que o depoimento de Leonardo pudesse comprovar de modo inequívoco a inocência do paciente, contrariando as demais testemunhas e elementos acarreados nos autos de origem. 



    De fato, verifica-se que devidamente fundamentada a decisão atacada, que indeferiu o pleito de oitiva, considerando todo o panorama do caso. 



    Por tais razões, não se vislumbra, quaisquer constrangimento ilegal, já que consubstanciada a análise casuística de elementos objetivos inerentes aos pacientes e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento motivado. 



    Pela leitura do acórdão, observo que o indeferimento da diligência foi devidamente fundamentado e se deu em virtude da preclusão e da constatação de que a sua realização era desnecessária ao desfecho da causa. (eDOC 5)  



    Da leitura do excerto acima, vê-se que a defesa não requereu a oitiva da testemunha no momento processual correto, a evidenciar manifesta preclusão.



    Ademais, as instâncias inferiores, seguidas pelo STJ, firmaram entendimento no sentido de que não houve comprovação, por parte da defesa, ora impetrante, de que o depoimento de uma testemunha seria capaz de infirmar os demais elementos da instrução processual.



    Desse modo, dissentir do que já traçado nas instâncias de piso, bem como na decisão atacada, demandaria profunda e extensa análise do conjunto fático-probatório, quiçá até mesmo nova instrução processual, o que é vedado em sede mandamental.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente